Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP). A Defesa questiona a valoração negativa das consequências do crime, a fração de aumento aplicada, e pleiteia a compensação integral da confissão com as agravantes, além da revisão da pena no crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena-base; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/8, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena; (iii) determinar se é devida a compensação integral da confissão qualificada com a agravante do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista os danos físicos e psicológicos experimentados pela vítima, como lesões profundas, dores constantes, incapacidade para o trabalho e alteração da rotina, conforme evidenciado em laudo médico e depoimentos.
4. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima como critério de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial negativa se revela proporcional e equânime, conforme jurisprudência consolidada da 1a Turma Criminal do TJDFT.
5. A compensação integral entre a confissão qualificada e a agravante do motivo fútil é cabível, pois em se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri, não há como saber o valor que o Conselho da Sentença a atribuiu para concluir pela condenação. 6. Fixadas penas de reclusão e detenção os regimes devem ser estabelecidos separadamente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 65, III, "d"; 69; 121, § 2o, II e IV; 129, caput; 33, § 2o, "a"; 44; 77. CPP, art. 593, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; TJDFT, Ap. Crim. 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024; STJ, AREsp 2.631.753/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.